Tribunal: TJMT
Processo: 1007605-44.2021.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007605-44.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGINALDO BATISTA DE SOUZA - CPF: 001.285.821-89 (APELANTE), FERNANDA NUNES FERREIRA - CPF: 039.675.411-26 (ADVOGADO), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RONTA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 26.583.542/0001-28 (APELADO), PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES - CPF: 071.547.449-95 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível

n
º 1007605-44.2021.8.11.0007– Alta Floresta.

Apelante
: Reginaldo Batista de Souza.

Apelados:
Banco do Brasil S.A. e outros.

E M E N T A

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ERRO NA CONEXÃO DA MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO – ESTORNO AUTOMÁTICO DO VALOR DA COMPRA – MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do dissabor suportado pela parte apelante que não obteve êxito na realização da compra via cartão, em razão do erro na conexão da máquina, é certo que tal fato por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando, apenas e tão somente, um aborrecimento, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível

n
º 1007605-44.2021.8.11.0007– Alta Floresta.

Apelante
: Reginaldo Batista de Souza.

Apelados:
Banco do Brasil S.A. e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Reginaldo Batista de Souza, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação de indenização por danos morais movida em desfavor do Banco do Brasil S.A. e outros, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º do CPC, eis que se trata de parte beneficiária da Gratuidade de Justiça.

Inconformado, o apelante alega que merece reforma o ato sentencial, mormente por ter sofrido humilhação em decorrência de má prestação de serviços por parte das recorridas.

Segue sustentado que apesar do estorno ter ocorrido no prazo final legal, não significa que não houve nenhum prejuízo financeiro e/ou moral para o apelante, eis que houve erro indevido em razão da má prestação de serviço, além da situação vexatória que o autor/apelante teve que passar ao ter que recorrer a terceiros para adquirir os materiais de construção necessários para o término da obra.

Contrarrazões pelo Banco do Brasil no id. 174451188, postulando a manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível

n
º 1007605-44.2021.8.11.0007– Alta Floresta.

Apelante
: Reginaldo Batista de Souza.

Apelados:
Banco do Brasil S.A. e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que Reginaldo Batista de Souza moveu ação de indenização por danos morais em face do
Banco do Brasil S.A., Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Matogrossense-Sicredi Norte Mt e Ronta Comercial Ltda
., alegando, em síntese, que é trabalhador autônomo no ramo da construção civil, e assim, no dia 25/05/2021 procurou a loja de materiais de construção “Ronta Comercial Ltda”, pois, precisava adquirir certos materiais de construção para realização de uma obra.

Sustentou que possuía apenas o valor da compra em sua conta bancária, valor este repassado por sua empregadora no momento do pagamento de tais materiais.

Afirmou que na hora de passar o cartão para pagamento, houve erro na conexão da máquina, havendo, portanto, estorno automático do valor da compra.

Alegou que sentiu-se bastante humilhado, inclusive, no primeiro momento até mesmo acreditou que a empresa estaria tentando o enganar, haja vista que o dinheiro foi debitado de sua conta, somente após retornar a loja que soube que houve o estorno automático.

Salientou ainda que após a primeira tentativa, foi realizado mais duas tentativas de pagamento, sendo ambas negadas prontamente.

Aduziu que o prazo para estorno, devolução do valor em conta, é de 7 (sete) a 15 (quinze) dias, contudo necessitava dessa compra para a realização da obra, não tendo culpa da falha da prestação de serviço da operadora da máquina de cartão.

Diante disso, ressaltou que passou vergonha, humilhação e transtorno, motivo pelo qual, requer o pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º do CPC, eis que se trata de parte beneficiária da Gratuidade de Justiça (id. 174451184).

Inconformado, o apelante alega que merece reforma o ato sentencial, mormente por ter sofrido humilhação em decorrência de má prestação de serviços por parte das recorridas.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

Assim, sem embargo à falha na prestação de serviço em razão do
erro na conexão da máquina de cartão
, resta evidente que tal ato não originou nenhum dano passível de indenização.

Com efeito, mister constar que o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Dessa forma, de acordo com a norma legal, não basta a prática do ato, isso porque faz-se necessária a comprovação de mácula à honra, boa-fé subjetiva ou à dignidade da pessoa, o que não ocorreu no caso.

Não obstante, apesar do dissabor suportado pelo apelante, repiso que tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando, apenas e tão somente, um aborrecimento. Sendo assim, o d. magistrado
a quo
agiu com o costumeiro acerto ao asseverar,
verbis
:

“(...)
Com relação aos danos morais, a situação narrada na inicial pela parte Autora leva ao reconhecimento do mero aborrecimento, pois houve estorno integral do valor questionado, sem gerar nenhum prejuízo a parte autora.

Com efeito, infortúnios como o que o autor vivenciou, não obstante reconhecidamente tragam transtornos de toda a ordem, pela pequena amplitude de sua potencialidade lesiva - na espécie - são insuficientes a legitimar o pedido de reconhecimento do dano moral
.

Para a configuração do dano moral é imprescindível que a agressão atinja o sentimento íntimo e pessoal de dignidade do indivíduo. Afinal, à luz da Constituição da República, o dano moral consubstancia-se justamente na ofensa à dignidade humana.

O dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configurariam, com a exposição do consumidor a situação humilhante, vexatória e constrangedora, bem como ofensa a atributo da sua honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no art. 5.º, incisos V e X, da Constituição, o que não restou comprovado no caso dos autos
.

(...)

As circunstâncias nestes autos indicam que não existiu qualquer lesão à moral da parte autora, pois, para a ocorrência do dano moral é necessário a existência de três pressupostos, quais sejam: a conduta (ilícita), o dano (violação aos atributos da personalidade) e o nexo causal (vínculo da conduta do agente com o resultado por ele produzido), o que no presente caso não resta comprovado, haja vista, que a situação vivenciada pelo autor constitui mero aborrecimento passível na vida em comum.

Nessa linha, não é crível que mero aborrecimento, sem maiores repercussões ou reflexos extravagantes na esfera dos direitos da personalidade, possa causar dor e sofrimento capazes de caracterizar dano moral.

É tranquila a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que mero aborrecimento por parte de quem afirma dano moral, por serem inerentes à vida em sociedade, são insuficientes à caracterização do abalo, visto que tal depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio, da real lesão à personalidade daqueles que se dizem ofendidos.

Destarte, a situação retratada mostra-se insuficiente para a responsabilização por danos morais, especialmente por não haver nos autos demonstração de que tal fato tenha trazido maiores repercussões na esfera íntima e pessoal do reclamante
.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC”.
(id. 174451184 – grifei e negritei)

Outro não é o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça, confira,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – FURTO – COMPRAS CONTESTADAS E PEDIDO DE BLOQUEIO DO CARTÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS AFASTADOS – MERO ABORRECIMENTO – VALORES RESTITUÍDOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes
. A simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora.
..”.
(RAC n. 13888/2018, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.05.2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE – SALDO NEGATIVO EM CONTA - DÉBITO PRESCRITO - ILEGALIDADE NA COBRANÇA CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS AFASTADOS – MERO ABORRECIMENTO – VERBA SUCUMBENCIAL – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE DE SE AFERIR O PROVEITO ECONÔMICO - VINCULAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO § 2º, DO ART. 85, DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prescrição da dívida, induz à ilegalidade da cobrança realizada.
Contudo, a simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. A simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora
, que sequer realizou o pagamento da cobrança...”.
(RAC n. 136780/2017, 4ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.01.2018)

Por conseguinte, o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6ª Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

Sobre o tema manifestou o Tribunal gaúcho:

“
APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA MÓVEL. ALTERAÇÃO DE PLANO PARA PÓS-PAGO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
COBRANÇA

INDEVIDA
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Em que pese tenha havido a
cobrança

indevida
de valor
relativo à alteração de plano não contratado (pós-pago), tal conduta não enseja lesão de cunho extrapatrimonial. Ainda que se reconheça procedimento inadequado pela empresa de telefonia,
a
cobrança

indevida
não se mostra suficiente para a configuração de danos morais passíveis de indenização, porquanto os fatos descritos na inicial não implicaram violação a atributo da personalidade do autor, e configuram mero aborrecimento
,
contratempo e dissabor a que estão sujeitas as pessoas nas suas relações e atividades do cotidiano, tanto é que o episódio ocorrido não trouxe desdobramentos e consequências de maior gravidade
,
tais como a
negativação
do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito
. Inclusive não restaram demonstrados os contatos realizados pelo demandante com a empresa demandada na busca da solução do problema.
Ausência de fato excepcional a caracterizar ofensa a direitos da personalidade.
Tampouco o pagamento dos valores por longo período. Assim, não exsurge a obrigação da ré em reparar os danos morais pleiteados...”.
(TJRS, RAC n. 70077719235, 12ª Câm. Cível, Rela. Desa. Cláudia Maria Hardt, j. 28.06.2018)

Assim, tenho que não resta caracterizado ato ilícito perpetrado pelas apeladas apto a ensejar a condenação a título de dano moral.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023